Tribunal: TJES
Processo: 0023403-34.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023403-34.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUINDASTES CENTRO OESTE LTDA e outros

APELADO: GUINDASTES CENTRO OESTE LTDA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DESLOCAMENTO DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 166 DO STJ. TEMA 1099 DO STF. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EMISSÃO DE NOTA FISCAL COM ERRO FORMAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO E DE EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO E RECURSO DA EMPRESA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pela empresa Guindastes Centro Oeste Ltda. contra sentença que, em Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgou parcialmente procedente a pretensão para desconstituir o crédito de ICMS lançado no Auto de Infração n.º 1.974.864-1, mas manteve a multa por descumprimento de obrigação acessória. O Estado do Espírito Santo pleiteia o reconhecimento da incidência do ICMS e a legalidade da multa no valor original. A empresa Guindastes Centro Oeste Ltda. requer a anulação integral da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se incide ICMS sobre o deslocamento de bem do ativo imobilizado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, situados em unidades federativas distintas; (ii) determinar se é legítima a imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente em erro formal no preenchimento de nota fiscal, que não resultou em prejuízo ao Erário nem embaraçou a atividade fiscalizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A não incidência de ICMS sobre o mero deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que localizados em unidades federativas distintas, é matéria pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores.
2. Conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1099 de Repercussão Geral e na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 49, o deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS por não haver transferência de titularidade ou a realização de ato de mercancia.
3. A modulação de efeitos definida pelo STF na ADC 49 para o exercício financeiro de 2024 ressalva expressamente os processos judiciais e administrativos pendentes de conclusão, como o caso em análise.

4. A imposição de penalidade pelo descumprimento de um dever instrumental não é uma consequência automática da constatação de um erro formal, devendo a análise ocorrer sob a ótica da finalidade da norma, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. A obrigação acessória, embora autônoma, possui caráter instrumental para viabilizar a fiscalização e a correta arrecadação, existindo em função da obrigação principal.

6. Constatado que o erro formal na nota fiscal – indicação de filial com inscrição estadual paralisada como destinatária – não impediu a fiscalização da operação de remessa para conserto nem causou prejuízo financeiro ao Estado, visto tratar-se de operação não tributável, a aplicação de multa se revela ilegítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Guindastes Centro Oeste Ltda provido. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não incide ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, por ausência de transferência de titularidade ou de ato de mercancia, conforme entendimento consolidado no STF (Tema 1099 e ADC 49) e no STJ (Súmula 166).

2. A imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória, decorrente de erro formal em documento fiscal, deve ser afastada quando a conduta não implicar embaraço à atividade fiscalizatória nem prejuízo ao Erário, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 155; Lei Complementar n. 87/1996, §4º do art. 13, I do art. 12 e II do §3º do art. 11; Código de Processo Civil, I do § 3º do art. 85; Código Tributário Nacional, art. 112 e § 2º do art. 113.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1099/RG; STF, ADC 49; STF, Tema 1367/RG; STJ, Súmula 166; STJ, REsp n. 1.694.816/SC; STJ, AgInt no AREsp n. 857.875/PI; TJES, Apelação / Remessa Necessária n. 0012237-10.2014.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de GUINDASTES CENTRO OESTE LTDA e negar provimento ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recursos de apelação interpostos por GUINDASTES CENTRO OESTE LTDA, doravante Autor, e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Réu, irresignados com a sentença de fls. 269/270v, integrada pela decisão id 9449514, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação anulatória de crédito tributário”, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para “
desconstituir em parte o Auto de Infração nº 1.974.864-1, a fim de extirpar todo o valor apurado de ICMS e a fim de reduzir a multa para o valor de R$ 20.570,00
”.

Nas razões recursais id 9449517, pugna, em síntese, pela reforma da sentença para afastar integralmente a multa aplicada, sob o argumento de que o mero erro material no preenchimento da nota fiscal não a torna inidônea, sendo a penalidade ilegal e, ainda que reduzida, desproporcional e confiscatória.

Por sua vez, o Réu requer a reforma do julgado para restabelecer a cobrança do ICMS e o valor integral da multa, ao argumento de que a autonomia dos estabelecimentos autoriza a tributação na transferência de bens e que a gravidade da infração justifica a penalidade em seu patamar original.

Sequencialmente, o Estado do Espírito Santo, em contrarrazões de ID 9449524, requereu o desprovimento do recurso da Autora, e esta, por sua vez, nas contrarrazões de ID 9449525, pugnou pelo não provimento do apelo do ente estatal, reiterando as teses defendidas em suas peças anteriores.

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0023403-34.2017.8.08.0024

APELANTE/APELADA: GUINDASTES CENTRO OESTE LTDA

APELANTE/APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da sentença judicial que, nos autos da "Ação Anulatória de Débito Fiscal", julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para desconstituir o crédito de ICMS lançado no Auto de Infração n.º 1.974.864-1, mas manteve, ainda que em valor reduzido, a multa por descumprimento de obrigação acessória.

Tem-se, outrossim, que as questões submetidas a reexame por este Egrégio Tribunal de Justiça são, por parte do Estado do Espírito Santo, ora Réu, a renovação da tese de incidência do ICMS na operação e na legalidade da multa aplicada em seu valor original e, por parte da empresa Guindastes Centro Oeste Ltda., ora Autora, o pleito pela anulação integral da multa mantida em primeiro grau, por entender que o mero erro formal no documento fiscal, sem prejuízo ao Erário, não justifica a imposição de penalidade.

Passo ao julgamento conjunto de ambos os recursos por ordem de prejudicialidade das matérias devolvidas a esta Corte de Justiça.

Pois bem.

De início, no que tange ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, consigno, de pronto, que a sentença não merece reparos.

A matéria relativa à não incidência de ICMS sobre o mero deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que situados em unidades federativas distintas, encontra-se pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1099 de Repercussão Geral, fixou a tese de que “não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”.

Sequencialmente, no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade n. 49, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, reiterou-se o entendimento no sentido de que o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos de propriedade do mesmo contribuinte não configura circulação de mercadoria, descaracterizando-se o fato gerador de ICMS,
verbis
:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC.

2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes.

3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final.

4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996.”

(ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 03-05-2021 PUBLIC 04-05- 2021)

Ainda, posteriormente, tal questão foi, novamente, objeto de apreciação pela Corte Suprema sob o rito da repercussão geral (Tema 1367), firmando a tese de o entendimento seria aplicável a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos em andamento, tal como ocorre no presente caso concreto.

Com efeito, o referido entendimento já se encontrava há muito sedimentado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado da Súmula nº. 166, cujo teor preceitua que “
n
ão constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
.”

Também neste mesmo sentido já vinha, há muito, decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento da apelação cível e remessa necessária nº. 0012237-10.2014.8.08.0024, da qual foi Relator o Exmº. Desembargador Fabio Clem de Oliveira,
in verbis:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO ICMS - TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA - INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA - SÚMULA 166/STJ - DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO - CUSTAS ADIANTADAS - REEMBOLSO.

1. O deslocamento de bens ou de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. Precedente do STJ (REsp. nº 1125133/SP).

2. Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. (STJ, Súmula 166)

3. A circulação de mercadorias versada no art. 155 da CF refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade

4. Apesar de o Estado do Espírito Santo estar isento do pagamento das custas processuais, tal circunstância não afasta a obrigação do ente público de reembolsar, ao final, as despesas judiciais adiantadas pela parte contrária, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC.

5. Recurso desprovido. Reexame necessário conhecido. Sentença parcialmente reformada.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140113689, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

E ao contrário do que alega o Réu, a mera existência de inscrições distintas de CNPJ entre os estabelecimentos não pode justificar a exação, porquanto a personalidade jurídica é única, assim como o patrimônio da sociedade empresária.

Deste modo, inexistindo circulação jurídica da mercadoria, ou seja, transferência do patrimônio circulante, mas apenas a circulação física, tem-se por inexistente o fato gerador do ICMS.

Neste contexto, infere-se que a conclusão da sentença hostilizada coaduna-se com o entendimento prevalente na jurisprudência pátria, razão pela qual deve ser mantida, tendo em vista que a modulação de efeitos para o exercício financeiro de 2024, realizada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 49 e no julgamento do Tema 1367, ressalvou expressamente os processos judiciais e administrativos pendentes de conclusão até a data de julgamento da decisão de mérito.

Por conseguinte, tendo restado comprovado nos autos que a operação consistiu no deslocamento, para fins de conserto, de um bem do ativo imobilizado da empresa, não há que se falar em fato gerador do ICMS, não havendo que se falar em reforma, no ponto, da sentença recorrida.

No que pertine ao recurso interposto pela Autora, que se insurge contra a manutenção da multa por descumprimento de obrigação acessória, alcança-se conclusão diversa.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, estabeleceu entendimento no sentido de que a imposição de penalidade pelo descumprimento de um dever instrumental não é uma consequência automática da constatação de um erro formal, devendo ser analisada sob a ótica da finalidade da norma.

No julgamento do Recurso Especial nº 1.694.816/SC, a Corte Cidadã consignou que a obrigação acessória, embora autônoma, só existe em função da obrigação principal, possuindo um nítido viés instrumental de viabilizar a fiscalização e a correta arrecadação. Confira-se:

Direito tributário. Recurso especial. Declaração de importação. Erro na classificação fiscal da mercadoria importada (NCM diverso). Recolhimento dos tributos, globalmente considerados, em quantia superior ao efetivamente devido. Multa indevida. Reconhecimento.

Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto pela empresa contribuinte contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região que manteve a sentença de improcedência e, por consequência, a higidez da multa imposta pela fiscalização aduaneira decorrente de erro constante na Declaração de Importação quanto à classificação da mercadoria.

2. Compreenderam as instâncias ordinárias que o fato de o valor total dos tributos, após a reclassificação fiscal, perfazer um débito inferior ao originalmente recolhido pelo autor, não exime sua responsabilidade pela conduta de prestar declaração inexata ao Fisco, por si só geradora da multa em questão.

3. A parte recorrente defende que a aplicação de multa, de ofício, pela Fiscalização apresentou-se completamente ilícita, pois não houve supressão de tributo, mas, ao contrário, pagamento a maior.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se foi adequada, ou não, a imposição, pela fiscalização aduaneira, de multa à empresa importadora que, ao proceder à Declaração de Importação, classificou erroneamente a mercadoria (em NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul - diversa da que veio a ser retificada pela administração), a ensejar o recolhimento de Imposto de Importação (II), de PIS-Importação e de COFINS-Importação e de Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) em alíquotas diversas, porém, em valores superiores aos que efetivamente devidos (considerados os tributos globalmente).

III. Razões de decidir

5. As obrigações tributárias acessórias constituem deveres formais impostos pela legislação tributária, sem conteúdo econômico e permanentes (por não se exaurir com o seu cumprimento), destinadas a viabilizar, ao ente competente para instituir tributos, as condições materiais necessárias ao exercício do controle e fiscalização, voltado à correta arrecadação destes.

5.1 Ainda que a obrigação acessória subsista independentemente da existência de obrigação tributária principal (compreendida esta, de modo abrangente, como qualquer prestação pecuniária decorrente da legislação tributária, incluindo-se, assim, não apenas o débito tributário, mas também as multas impostas), ela se destina a viabilizar, em tese, o cumprimento desta (ainda que esta, como dito, não venha a se perfectibilizar), do que sobressai nítido seu viés instrumental. É dizer, a obrigação acessória subsiste, independentemente da obrigação principal; mas só existe em função desta.

6. Evidenciado, nesses termos, o caráter instrumental da obrigação acessória, voltada a auxiliar a administração tributária no exercício do controle e da fiscalização, a viabilizar a correta arrecadação de tributos, a análise a respeito de seu descumprimento, com as consequências legais daí advindas (notadamente, a imposição de penalidade), deve, necessariamente, considerar o atingimento ou não de suas finalidades precípuas.

7. Na hipótese, a Declaração, tal como levada a efeito pela contribuinte, não embaraçou, em nenhuma extensão, o exercício da atividade fiscalizatória e, principalmente, não culminou no recolhimento a menor dos tributos incidentes na operação de importação em exame - finalidade última e fundamental da Administração fiscal e da lei de regência ao instituir as obrigações acessórias -, inexistindo qualquer prejuízo ao ente tributante.

8. Independentemente do fato de os tributos incidentes possuírem fatos geradores diversos, devendo-se considerá-los individualmente, referem-se, indiscutivelmente, à mesma operação de importação de mercadorias, objeto de uma única Declaração de Importação. Desse modo, a Administração aduaneira, ao determinar a retificação da Declaração de Importação e conferir a regularidade dos valores recolhidos pela contribuinte, não poderia desconsiderar o fato de que estes, na verdade, excederam ao valor devido (retificado), sobretudo para impor sanção pecuniária ao contribuinte. Descabida, assim, a tese defensiva expendida pela Fazenda Nacional acerca de uma suposta "pretensão de compensar tributos administrados pela Receita Federal, ao arrepio da lei".

9. Refoge, in totum, da razoabilidade e da proporcionalidade - preceitos balizadores da atuação administrativa - admitir possa o contribuinte, a despeito de recolher os tributos atinentes à mesma Declaração de Importação em valor superior ao efetivamente devido, remanescer em débito e, ainda, ser penalizado em multa.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso especial provido para julgar procedente a subjacente ação, determinando-se a anulação da multa, de ofício, imposta para a liberação da DI n. 15/1005797, assim como para condenar a União Federal a proceder à repetição do indébito, com os consectários legais.

Tese de julgamento: a imposição de multa pela inobservância de um dever instrumental, especificamente o relacionado à prestação de informações eventualmente imprecisas pelo contribuinte, não dispensa a verificação, em concreto, do comprometimento ou do embaraço, em qualquer extensão, da atividade fiscalizatória do ente que tributa e, principalmente, da correta arrecadação.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.430/1996, art. 44, I; CTN, art. 113, § 2º; Decreto n. 6.759/2009, art. 711, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 728.999/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12/9/2006; STJ, AgRg no REsp 653.263/PR, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 22/5/2007.

(REsp n. 1.694.816/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.)

Como se depreende do referido julgado, a imposição de multa pela inobservância de um dever instrumental, especificamente o relacionado à prestação de informações imprecisas pelo contribuinte, não dispensa a verificação, em concreto, do comprometimento ou do embaraço, em qualquer extensão, da atividade fiscalizatória do ente que tributa e, principalmente, da correta arrecadação.

Segundo a
ratio decidendi
daquele precedente, refoge à razoabilidade e à proporcionalidade penalizar o contribuinte quando a falha formal não obstaculiza a fiscalização nem causa qualquer prejuízo ao erário.

Nessa mesma linha intelectiva, a Corte Cidadã já manifestou-se no sentido que a mera falha no preenchimento de nota fiscal, sem repercussão no cálculo do tributo ou à atividade fiscalizatória, portanto, inapta a gerar prejuízo ao Fisco, não a caracteriza como documento inidôneo. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. NOTA FISCAL. INCORREÇÃO NA INSCRIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO. DOCUMENTO IDÔNEO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou: " No caso em comento, não é possível extrair má-fé do contribuinte quanto à indicação errônea da inscrição estadual ativa, o que autoriza a análise da responsabilidade infracional com temperamentos, por força do princípio hermenêutico in dubio pro contribuinte (art. 112 do CTN).

Acrescente-se que, a partir dos demais dados constantes da nota fiscal discutida, tal como o nome, o endereço e o CNPJ, é possível a identificação exata do sujeito passivo das obrigações principal e acessória. Logo,
não se evidencia qualquer prejuízo à ação fiscalizatória do estado
. Por conseguinte,
não é razoável impor penalidade pecuniária em decorrência de mera falha de preenchimento de nota fiscal sem repercussão no cálculo do tributo ou na fiscalização do contribuinte/responsável
."

(fls. 136-137, e-STJ).

2. Como se vê, a instância de origem decidiu a controvérsia com fundamento no suporte fático-probatório dos autos. Desse modo, verifica-se que a análise da controvérsia demanda o reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial."

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 857.875/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 28/10/2016.)

Observa-se, in
concreto
, que a infração atribuída à Autora foi o transporte de um bem de seu ativo imobilizado acompanhado de nota fiscal cujo endereço do destinatário, por mero equívoco, indicava uma filial com inscrição estadual paralisada.

Tal imprecisão, contudo, não implicou em qualquer embaraço à atividade fiscalizatória, tanto que o veículo foi prontamente abordado, fiscalizado e a natureza da operação — remessa para conserto, como expressamente constava no corpo da nota fiscal — pôde ser aferida.

Ademais, cuidando-se de operação não tributável, extrai-se que o mero erro formal não resultou em prejuízo aos cofres públicos, seja pela supressão ou pela redução de tributo.

A obrigação acessória, nestes termos, não pode ser um fim em si mesma, a ponto de justificar uma penalidade de R$ 20.570,00 (vinte mil, quinhentos e setenta reais) por um erro que se revelou materialmente inócuo.

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada para afastar integralmente a multa é medida que se impõe, na medida em que a conduta da empresa, embora formalmente imperfeita, não frustrou as finalidades essenciais da obrigação acessória, quais sejam, permitir o controle fiscal e garantir a arrecadação, que, na hipótese, era inexistente.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por Guindastes Centro Oeste Ltda, para reformar a r. sentença e julgar integralmente procedente a pretensão autoral, desconstituindo em sua totalidade o crédito tributário oriundo do Auto de Infração n.º 1.974.864-1, afastando-se, por conseguinte, também a multa por descumprimento de obrigação acessória.

Em razão da reforma da sentença e da sucumbência integral do Estado do Espírito Santo, redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar o ente público ao pagamento das custas processuais, de cujo recolhimento é isento por força de lei, e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.